Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. SENHA NÃO DISPONIBILIZADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A., parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade de compra fraudulenta mediante uso do cartão de crédito da parte autora, bem como condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 815,77, corrigida monetariamente pelo INPC a contar do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Expõe a parte recorrente a regularidade da transação eletrônica que, mesmo tendo contestado a compra, o procedimento de chargeback fora negado pelo estabelecimento pois os dados da emissão do produto possuem CPF e telefone, todos em nome do autor, o que justifica a negativa de cancelamento. Aduz que o titular do cartão é responsável pela guarda e sigilo dos seus dados, sendo de sua responsabilidade as transações efetuadas. Assegura que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que, seu ambiente digital armazena chaves criptográficas inacessíveis, que não podem ser copiadas em processo de clonagem ou pelos chamados “hackers”. Tais mecanismos de controle e autenticação garantem que somente quem possuía os dados da parte autora e conhecia as senhas possa realizar transações bancárias. Diante da segurança empregada, as chamadas fraudes, em realidade, não são casos de ação de hackers, mas de verdadeiro descuido da parte autora. Assim, há ausência de responsabilidade da instituição financeira quando existe culpa exclusiva do correntista e do terceiro beneficiado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 55281223 e 55281224). Contrarrazões apresentadas (ID 55281231).
III - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC).
IV – O cerne da controvérsia é aferir a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras usando dados pessoais e do cartão de crédito da parte autora de forma fraudulenta.
V – A teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na situação em exame, a parte autora afirma que tomou conhecimento de lançamentos irregulares com os dados do seu cartão de crédito no site da empresa KABUM nos dias 3 e 5 de janeiro de 2023. Logo em seguida contestou os lançamentos utilizando o app do banco, conforme consta do espelho (ID 55281160). Como bem asseverado pelo juízo de origem, a alegação do banco réu de que houve negativa de chargeback pelo estabelecimento KABUM demonstra uma clara ineficiência do procedimento de CHARGEBACK da administradora de cartão de crédito, que demandou maior responsabilidade da parte hipossuficiente e nenhuma do fornecedor do produto.
VI – No caso, as transações foram realizadas nos dias 3 e 5 de janeiro de 2023, por meio do cartão de crédito do Banco recorrente. Nota-se que as compras indevidas foram realizadas em valores incomuns para o perfil do cliente. Respectivamente, R$ 765,40 - em 3/1/2023; R$ 815,77 - em 5/1/2023. Por outro lado, a parte autora entrou em contato com o Banco recorrente para o bloqueio e cancelamento das transações no 6/1/2023, através do app do banco, bem como reiterou novamente a contestação no 17/2/2023, por e-mail (ID 55281168), visto que só o valor da compra do dia 3/1/2023 foi estornado (ID 55281164).
VII – Em que pese a alegação de responsabilidade do consumidor/cliente informar ao banco do furto de dados bancários, é minimamente esperado dos sistemas de segurança institucional que reconheça transações que fogem do perfil do cliente e não permita as transações até uma verificação mais confiável, seja por meio de verificação facial e/ou facial com documento de identificação para que se previna fraudes. Na hipótese foram 2 operações, em um intervalo de 2 dias, para o mesmo beneficiário, onde foram comprados 2 aparelhos celulares semelhantes que totalizaram R$ 1.581,17. Ressalta-se que ambas as compras foram contestadas, contudo, apenas a operação do dia 3/1/2023 foi considerada irregular, mesmo as notas fiscais (ID’s 55281193 55281194) apresentando os mesmos dados do comprador com endereço em São Vicente-SP. Precedente: (Acórdão 1710679, 07243095820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII - Destarte, encontrando-se comprovada falha na prestação dos serviços de segurança bancário, a responsabilidade da recorrente deve ser mantida, conforme dispõe o art. 14 do CDC. A conduta de ressarcimento de uma das operações corrobora o dever de ressarcir as duas.
IX - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.